Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. ATENDIMENTO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL.
1. Quando a parte aceita a decisão pela prática de ato incompatível sem ressalva, não pode sequer recorrer. Se assim o faz após interposto o recurso no qual não obteve êxito no exame de pedido liminar, o interesse recursal se perde exatamente pela posterior aceitação da decisão recorrida, sem ressalva, o que no caso refletiu-se na aceitação inclusive da decisão liminar da relatoria do agravo de instrumento.
2. Agravo não conhecido.